Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705083-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou consulta cometido ao Relator, manifestem-se as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, acerca do percentual de cumprimento do contrato no momento da rescisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator